Tribunal: TJMT
Processo: 1022603-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022603-04.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), MARIANE LUIZA DA COSTA - CPF: 018.186.791-59 (EMBARGADO), ELISETE DE ARAUJO FERREIRA MAGALHAES - CPF: 437.132.626-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO - EXPRESSO AJUSTE CONTRATUAL - VÍCIOS SANADOS - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Legalidade da cláusula contratual de plano de saúde que estabelece o pagamento parcial pelo contratante, a título de coparticipação, na hipótese de internação hospitalar superior a 30 dias decorrente de transtornos psiquiátricos.

2. Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro.

3. Não há como acolher a tese da operadora de plano de saúde para que a cobrança mensal do montante coparticipativo relativa a internação sub examine, apesar de estar limitada ao valor máximo de uma mensalidade, deverá ser paga pela embargada mês a mês, até que seja integralmente quitada; eis que tornaria sem efeito a decisão exarada no Tema Repetitivo 1032, de que o usuário seria o responsável da razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas.

4. Acórdão mantido.

5. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
ACOLHEU
os aclaratórios opostos pela ora embargada
MARIANE LUIZA DA COSTA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de supostas omissões e obscuridades existente no acórdão exarado, requerendo o seu saneamento “
para fins de integrar em seu conteúdo que a cobrança mensal do montante coparticipativo relativa a internação sub examine, apesar de estar limitada ao valor máximo de uma mensalidade, deverá ser paga pela embargada mês a mês, até que seja integralmente quitada
”.

A parte embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 219366198), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, consoante certificação anexa aos autos (id. 222173189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, acolheu os aclaratórios opostos pela ora embargada Mariane Luiza da Costa, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO - EXPRESSO AJUSTE CONTRATUAL - OMISSÃO CONFIGURADA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Diante da omissão existente no acórdão recorrido, haja vista não ter se pronunciado a respeito da inexistência de inércia da parte autora bem como da culpa da máquina judiciária para a demora no procedimento de citação, deve o aclaratório oposto ser acolhido, com efeitos infringentes. 2. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao percentual cobrado de coparticipação por procedimento, infere-se que o limite máximo é de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado entre a operadora de plano de saúde e o respectivo prestador de serviço. 3. Já no que tange ao valor da coparticipação repassado ao usuário, foi fixado como parâmetro o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado a título de coparticipação não seja maior que o da mensalidade paga pelo beneficiário em razão do seu plano. 4. Acórdão parcialmente reformado. 5. Embargos de declaração acolhido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ao caso, insurge a parte embargante acerca de supostas omissões e obscuridades existentes no acórdão recorrido, requerendo o aclaramento e seu saneamento “
para fins de integrar em seu conteúdo que a cobrança mensal do montante coparticipativo relativa a internação sub examine, apesar de estar limitada ao valor máximo de uma mensalidade, deverá ser paga pela embargada mês a mês, até que seja integralmente quitada
”.

Ao caso, insta esclarecer que, conforme já exarado, deve ser permitida a cobrança da coparticipação nas despesas de internação psiquiátrica que excederem a 30 (trinta) dias.

Ainda, segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao percentual cobrado de coparticipação por procedimento, infere-se que o limite máximo é de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado entre a operadora de plano de saúde e o respectivo prestador de serviço.

Já no que tange ao valor da coparticipação repassado ao usuário, foi fixado como parâmetro o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado a título de coparticipação não seja maior que o da mensalidade paga pelo beneficiário em razão do seu plano.

Contudo, recorre a operadora de plano de saúde para que a cobrança mensal do montante coparticipativo relativa a internação sub examine, apesar de estar limitada ao valor máximo de uma mensalidade, deverá ser paga pela embargada mês a mês, até que seja integralmente quitada.

No entanto, adotar tal entendimento tornaria sem efeito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que “
nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro
” (REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 16/12/2020 - Tema Repetitivo 1032).

Isso porque, caso seja determinado que o usuário arque com a integralidade das despesas, ainda que dentro das limitações impostas pelo Superior Tribunal de Justiça, tornaria sem efeito a decisão exarada no Tema Repetitivo 1032, de que o usuário seria o responsável da razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024